Tribunal: STF
Processo: RE 606881
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TEMA 649. PERDA DO OBJETO DO PROCESSO PARADIGMA E DO FEITO SUBSTITUTO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 323-B DO RISTF. RECURSO QUE SE JULGA PREJUDICADO.